Tribunal: TJES
Processo: 5010486-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010486-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL PENAL
.

HABEAS CORPUS.

UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONFISSÃO NÃO DEMONSTRADA.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

2. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, posto que não se vislumbra que o paciente tenha confessado a prática delituosa, ao revés, negou a autoria a si imputada, afirmando que se limitou a enviar fotografias suas a terceiro e recebeu alguns documentos e os guardou.

3. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de

ADEMILSON EMÍDIO DE ABREU
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que condenou o paciente nos autos da ação penal nº 0009634-22.2018.8.08.0024.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, posto que o acusado fora condenado a uma pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, sem com que tenha havido o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para determinar a incidência da atenuante da confissão e readequando a pena total imposta
” e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 5978975 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6039757).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6082101), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de

ADEMILSON EMÍDIO DE ABREU
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que condenou o paciente nos autos da ação penal nº 0009634-22.2018.8.08.0024.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, posto que o acusado fora condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, sem com que tenha havido o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para determinar a incidência da atenuante da confissão e readequando a pena total imposta
” e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Como assentado naquela oportunidade, os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso, resta evidente a utilização do presente
writ
como sucedâneo de revisão criminal, conforme confessado pelo próprio impetrante, o que inviabiliza o seu conhecimento.

Inclusive, há que se registrar que o impetrante ajuizou revisão criminal, contendo os mesmos argumentos ora arguidos, tombada sob o nº 5010496-04.2023.8.08.0000.

De toda sorte, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Explico.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado no bojo dos autos nº 0009634-22.2018.8.08.0024, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 297, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, narrando que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos da denominada “Operação Camaro”, foram apreendidos na posse do denunciado diversos documentos públicos falsificados, bem como petrechos utilizados para falsificação de documentos.

Após o trâmite processual, a autoridade coatora julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 291, na forma do art. 71, ambos do CP, a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

O impetrante insiste na tese da ocorrência de constrangimento ilegal sob o fundamento de que, no processo dosimétrico, não fora levada em consideração a atenuante da confissão espontânea, embora os dizeres do acusado tenham sido utilizados para formação da convicção do julgador.

Consoante leciona Guillherme de Souza Nucci (Código penal comentado, 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 442), a confissão no âmbito processual penal, “
é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso”.

No caso, como assentado na decisão liminar, não me parece que o paciente tenha confessado a prática delituosa, ao revés, negou a autoria a si imputada, afirmando que se limitou a enviar fotografias suas a terceiro e recebeu alguns documentos e os guardou.

Logo, a princípio, não se vislumbra patente constrangimento ilegal ante o não reconhecimento da atenuante da confissão a justificar a concessão da ordem de ofício.

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.